Tribunal: TJPA
Processo: 0046158-41.2015.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046158-41.2015.8.14.0061

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

APELADO: SAGA SERVICOS DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0046158-41.2015.8.14.0061

AGRAVANTE: SAGA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA.

AGRAVADO: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A – ELETROBRAS ELETRONORTE

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E RECONVENÇÃO. CONTRATO DE VIGILÂNCIA. RETENÇÃO DE CAUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo interno interposto por SAGA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da ELETRONORTE para anular a sentença de 1º grau. A lide versa sobre a retenção de caução contratual e pedido reconvencional de ressarcimento decorrente de furto ocorrido nas dependências da contratante. A decisão agravada afastou a prescrição trienal e a coisa julgada, determinando o retorno dos autos à origem para instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a pretensão indenizatória decorrente de suposto inadimplemento contratual (falha na vigilância) sujeita-se ao prazo prescricional de três ou dez anos; (ii) se há coisa julgada material decorrente de Mandado de Segurança anterior extinto sem resolução de mérito; e (iii) se é aplicável a teoria da causa madura para julgamento imediato da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A natureza jurídica da pretensão é de responsabilidade civil contratual, pois o dever violado (incolumidade patrimonial) decorre de negócio jurídico preexistente. Aplica-se, portanto, o prazo prescricional decenal (art. 205 do CC/2002), afastando-se a regra da reparação civil aquiliana (art. 206, § 3º, V, do CC). Entendimento pacificado pela Corte Especial do STJ (EREsp 1.281.594/SP).

4. A decisão denegatória de Mandado de Segurança que não examina o mérito da dívida, extinguindo o feito por inadequação da via eleita ou ausência de liquidez e certeza, não faz coisa julgada material, não impedindo a discussão da matéria em ação ordinária própria (Súmula 304 do STF e art. 19 da Lei nº 12.016/2009).

5. A causa não se encontra madura para julgamento (art. 1.013, § 3º, do CPC), pois a apuração da responsabilidade civil pelo furto, do nexo causal e da regularidade da retenção da caução demanda dilação probatória, sendo insuficiente a prova documental pré-constituída do
mandamus
anterior. O julgamento antecipado configuraria cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Dispositivo: Negado Provimento ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

7. Teses: Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral do art. 205 do Código Civil, que prevê o prazo prescricional decenal.

A decisão denegatória de mandado de segurança sem resolução de mérito não faz coisa julgada material, permitindo a discussão da matéria em ação ordinária própria.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 205 e 206, § 3º, V. CPC/2015, art. 1.013, § 3º. Lei nº 12.016/2009, art. 19. STF, Súmula 304.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - EREsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 2/8/2018.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 10ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 06/04/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0046158-41.2015.8.14.0061

AGRAVANTE: SAGA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA.

AGRAVADO: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A – ELETROBRAS ELETRONORTE

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SAGA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA.,
em face de Decisão Monocrática da minha lavra (Id.
28394368), que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação Cível, manejado pela parte ora agravada, para anular a sentença proferida nos autos a
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Lucros Cessantes e Pedido Liminar (nº 0046158-41.2015.8.14.0061)
, que fora ajuizada em desfavor de
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A – ELETROBRAS ELETRONORTE.

Em razões recursais de Id. 29527713, a parte agravante sustenta, inicialmente, a ocorrência da prescrição da pretensão reconvencional da parte recorrida, sob o argumento de que o pedido de ressarcimento formulado pela Eletronorte possui natureza de responsabilidade civil extracontratual (aquiliana), decorrente de suposto ato ilícito (dano moral/ofensa à honra objetiva), atraindo a incidência do prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, e não o prazo decenal contratual. Alega que, tendo o fato (furto) ocorrido em 28/09/2006 e a reconvenção sido proposta apenas em 2015, a pretensão estaria fulminada.

Defende, ainda, a existência de coisa julgada material decorrente do Mandado de Segurança nº 0001059-75.2007.8.14.0061, por entender que a decisão naquele
mandamus
reconheceu a ilegalidade da retenção da caução contratual, tornando o ato administrativo nulo, sendo desnecessária nova discussão sobre a matéria.

Por fim, invoca a aplicação da Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, do CPC), pois, segundo aduz, o processo se encontra apto para julgamento imediato, uma vez que a prova documental produzida seria suficiente para demonstrar a ausência de responsabilidade da Agravante pelo furto e a ilegalidade da retenção dos valores. Arguiu que o retorno dos autos à origem para instrução atenta contra a celeridade e economia processual.

Instada a apresentar Contrarrazões, a parte recorrida pugnou pelo desprovimento do presente recurso, conforme certificado no evento de Id. 30208965.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

1.

1. Análise de Admissibilidade:

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular. Portanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu
conhecimento.

2.

2. Análise das Razões Recursais:

Cuida-se de Agravo Interno aviado contra decisão monocrática que anulou a sentença de primeira instância, por manifesto
error in judicando
, por verificar a ausência de coisa julgada no Mandado de Segurança nº 0001059-75.2007.8.14.0061, determinando a consequente reabertura da instrução processual. Bem como, aplicando a prazo prescricional decenal, que foi afastado pela decisão primeira.

2.1.

Da Prescrição Decenal:

A tese, inicial, da Agravante repousa na alegação de que a pretensão reconvencional da empresa recorrida (ressarcimento por furto ocorrido nas dependências da empresa) possuiria natureza de responsabilidade civil extracontratual (aquiliana), sujeitando-se ao prazo trienal do art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

Para a correta aplicação do prazo prescricional, o julgador deve perquirir a origem do dever jurídico supostamente violado. Na responsabilidade civil extracontratual (aquiliana), o dever violado é o genérico de não lesar a outrem, imposto pela ordem jurídica a todos indeterminadamente. Já na responsabilidade contratual, o dever violado é específico, preexistente e voluntariamente assumido pelas partes em um negócio jurídico.

No caso em apreço, a SAGA foi contratada pela Agravada especificamente para prestar serviços de vigilância e segurança patrimonial. O evento danoso toca o núcleo central da obrigação assumida pela prestadora de serviços: o dever de incolumidade e guarda do patrimônio alheio (Cláusula Quarta: Objeto – Id. 11894849 - Pág. 13). Não se pode olvidar que, a pretensão da parte recorrida de ser ressarcida pelos valores subtraídos ou de reter a garantia contratual não nasce de um ato ilícito isolado, mas do alegado inadimplemento de uma obrigação contratual positiva (prestar vigilância eficaz). O dano material invocado é a própria materialização do risco que a Agravante foi contratualmente incumbida de evitar.

O ordenamento jurídico brasileiro, na vigência do Código Civil de 2002, estabeleceu uma dicotomia nos prazos prescricionais baseada nessa natureza da responsabilidade. Enquanto a reparação civil mencionada no art. 206, § 3º, V, restringe-se aos danos
ex delicto
ou aquilianos, as pretensões decorrentes de inadimplemento contratual — por falta de prazo específico menor na lei — submetem-se à regra geral e residual do art. 205 do Código Civil, qual seja, o prazo de 10 (dez) anos.

Essa interpretação foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsp nº 1.281.594/SP, que unificou o entendimento de que a segurança jurídica dos contratos exige um lapso temporal maior para a discussão de suas violações, dada a complexidade das relações negociais em comparação aos acidentes de consumo ou de trânsito, por exemplo.

Reforço, ainda mais, precedente paradigmático:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL.
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. UNIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA. 1. Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos de divergência em recurso especial opostos em 24/08/2017 e atribuído a este gabinete em 13/10/2017. 2. O propósito recursal consiste em determinar qual o prazo de prescrição aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual, especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal (art. 206, §3, V, do CC/2002) ou decenal (art. 205 do CC/2002). 3. Quanto à alegada divergência sobre o art. 200 do CC/2002, aplica-se a Súmula 168/STJ ("Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado").4. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança.
5. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do CC/02, com prazo de três anos. 6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo "reparação civil" não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito. 7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados.
8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre responsabilidade contratual e extracontratual que largamente justificam o tratamento distinto atribuído pelo legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio da isonomia. 9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos. (EREsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 2/8/2018.)

No cenário fático dos autos, o evento (furto) ocorreu em setembro de 2006 e o contrato encerrou-se definitivamente em 2009, sendo a reconvenção apresentada em 2015. Sob qualquer ângulo que se observe o termo inicial — seja a data do fato ou o término do vínculo —, não transcorreu o lapso decenal. Querer aplicar o prazo trienal seria desvirtuar a natureza negocial da lide, tratando um descumprimento de cláusula de vigilância como se fosse um mero acidente fortuito entre estranhos, o que não se admite.

Dessa forma, afasta-se a tese de prescrição, mantendo-se hígida a decisão que determinou o retorno dos autos para a apuração, no mérito, se houve ou não a falha na prestação desse serviço contratado.

2.2.

Da Inexistência de Coisa Julgada Material:

Melhor sorte não assiste à Agravante quanto à alegação de coisa julgada material decorrente do Mandado de Segurança nº 0001059-75.2007.8.14.0061.

A decisão monocrática esclareceu, com precisão baseada nos documentos dos autos, que o referido
mandamus
foi extinto sem resolução de mérito em grau recursal. É cediço que sentenças ou acórdãos terminativos (sem análise do mérito) não produzem coisa julgada material apta a impedir a discussão da matéria de fundo em ação própria.

O fato de a retenção da caução ter sido combatida via Mandado de Segurança por questões formais ou de legalidade do ato administrativo naquele momento não implica, automaticamente, que a Agravante esteja isenta de responsabilidade civil pelos prejuízos causados, nem que a Agravada tenha perdido o direito material de pleitear o ressarcimento pela via ordinária e reconvencional.

Nos termos do art. 19 da Lei nº 12.016/2009 e da inteligência da Súmula 304 do STF, a decisão que denega a segurança sem examinar o núcleo do direito material não impede a propositura de ação ordinária para a discussão da lide. Como o
writ
não declarou a inexistência do débito, mas apenas a impossibilidade de discuti-lo naquela via estreita, o Poder Judiciário não está impedido de realizar a cognição exauriente sobre a responsabilidade civil e a retenção da caução nesta demanda ordinária.

Art. 19.
A sentença ou o acórdão que denegar mandado de segurança, sem decidir o mérito, não impedirá que o requerente, por ação própria, pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais.

Súmula nº 304/STF:
Decisão denegatória de mandado de segurança, não fazendo coisa julgada contra o impetrante, não impede o uso da ação própria.

A sentença de piso, ao extinguir o feito com base em uma matéria cristalizada advinda de um processo extinto sem mérito, incorreu em evidente erro de julgamento, corretamente sanado pela decisão ora agravada.

2.3.

Da Teoria da Causa Madura:

Por fim, a Agravante pleiteia o julgamento imediato da lide, invocando o art. 1.013, §3º, do CPC.

Ocorre que para decidir se a retenção da caução pela Eletronorte foi lícita ou se a SAGA deve ser responsabilizada pelos prejuízos suportados pela estatal, é imprescindível apurar a dinâmica dos fatos ocorridos (o furto). A responsabilidade civil, neste caso, depende da análise fática sobre a execução do contrato de vigilância, a conduta dos prepostos da SAGA, a existência de nexo causal e a extensão dos danos.

A documentação unilateral apresentada no Mandado de Segurança não é suficiente para formar o convencimento exauriente necessário a uma condenação ou absolvição na esfera cível ordinária. Julgar a lide no estado em que se encontra, sem permitir que a Eletronorte produza provas em sua reconvenção (direito que foi tolhido pela sentença anulada, que acolheu preliminares de prescrição e coisa julgada), configuraria evidente cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

Assim, impõe-se a manutenção da ordem de retorno dos autos ao juízo de 1º grau para que se proceda à devida instrução processual.

3.

3. Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 07/04/2026